Tribunal: STF
Processo: ARE 1347423
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Monteiro e Monteiro Advogados Associados interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS DO FUNDEB. PRECATÓRIO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE QUANTIA DESTACADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto por escritório jurídico em face de decisão que deferiu medida cautelar para reservar integralmente montante expedido no precatório (PRC 147.192/AL) em favor do Município de Coité do Nóia/AL, decorrente de complementação de verbas do FUNDEF, em conta judicial vinculada aos autos principais.



    […] 



    6. Inviabilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o precatório referente à complementação das verbas do FUNDEB, na esteira do que decidiu o STJ no RESP nº 1.703.697-PE, devendo a quantia permanecer indisponível para levantamento.



    7. Agravo improvido.



    (Destaquei)



    Assevera que esse julgado viola preceitos constitucionais ao não anuir com a possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre precatório referente a complementação, em favor do Município de Coité do Nóia/AL, de verbas do FUNDEB, a qual foi obtida em razão do patrocínio da causa pela sociedade de advogados recorrente.



    Aduz, em suma, que “o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou violação legal ou constitucional, quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais através do seu esforço”.



    Argumenta, ainda, que, “enquanto representante da edilidade, agiu em prol da educação, passando a recompor os cofres públicos com verba destinada ao Fundo Educacional”.



    Não admitido o apelo extremo, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário do Supremo, ao julgar a ADPF 528 sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, declarou inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos vinculados ao FUNDEF/FUNDEB. Confira-se partes da ementa do acordado:



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    […] 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.



    (Grifei)



    Todavia, no que toca aos juros de mora legais, o Colegiado acolheu a possibilidade de sua desvinculação para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, dada a natureza autônoma daquela específica parcela dos consectários da condenação.



    Para tanto, entre as razões de decidir, invocou o julgamento havido no âmbito da repercussão geral (RE 855.091, Tema n. 808), em sede do qual o próprio Supremo havia consolidado o entendimento de que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à verba em atraso, motivo pelo qual não seriam passíveis sequer da incidência de imposto de renda.  



     



    Nesse contexto, tenho como necessária a reforma parcial do acordão recorrido para assegurar, ao recorrente, o destaque dos honorários contratuais dos juros legais incidentes sob o débito objeto do requisitório. 



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assegurar ao recorrente o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator